Tribunal: TJMT
Processo: 1037479-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037479-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), VOLNEI CELUPPI - CPF: 623.186.089-20 (AGRAVANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COLANGELO DALPINO - CPF: 219.810.318-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, perdas e danos, ajuizada na Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

2. O agravante sustenta que, embora o juízo de origem tenha considerado o valor do imóvel e a extensão da propriedade rural, não observou a condição econômica do recorrente, que explora atividade de subsistência e apresentou extensa documentação para demonstrar hipossuficiência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência do agravante, ensejando a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

5. O conjunto probatório, composto por declarações fiscais, extratos bancários, ausência de bens significativos e registro de atividade rural de caráter familiar, corrobora a alegação de dificuldade econômica.

6. A exigência de comprovação de miserabilidade absoluta não encontra respaldo na jurisprudência dominante, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

2. Apresentados elementos probatórios que evidenciem a insuficiência de recursos, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Volnei Celuppi
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
José Ricardo Colangelo Dalpino
.

A decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita postulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não se harmoniza com a disciplina legal e jurisprudencial aplicável à matéria.

Sustenta que o juízo de origem, embora tenha considerado o valor nominal do contrato de compra e venda e a extensão do imóvel rural, não observou a área aberta e explorável, que caracteriza a propriedade como pequena e de economia familiar.

Defende que apresentou documentação robusta comprovando sua hipossuficiência, incluindo declaração de hipossuficiência, declaração de isença de IRPF, consulta de restrições financeiras, extratos bancários com saldo irrisório, consulta de veículos revelando apenas motocicleta antiga e pequeno reboque, última declaração de IR de 2008/2009 demonstrando atividade rural de subsistência, e tela da Receita Federal atestando isenção de entrega da DIRPF de 2010 a 2025.

Aduz que o valor do contrato não reflete disponibilidade financeira, pois parte expressiva do preço permanece inadimplida, deixando-o sem o bem alienado e sem o recebimento integral do valor ajustado, situação que reforça sua fragilidade econômica.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão agravada

para suspender de imediato a exigibilidade das custas e despesas processuais na origem.

No mérito pleiteia o presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a hipossuficiência devidamente comprovada e concedendo-se o benefício da gratuidade da justiça.

Efeito suspensivo deferido conforme ID. 324843884.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o Agravante anexou aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID. 324539859), Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID. 324539861), Extrato Bancário (ID. 324539863) e consultas de veículos em seu nome (ID. 324539865).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026